Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701885-02.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS visando reformar a decisão ID 170340986, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer n. 0729238-82.2022.8.07.0001 proposta por SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA, em desfavor da agravante. A decisão agravada ID 170340986 rejeitou a impugnação ao valor da causa proposta pela agravante nos seguintes termos: 1. Em que pese a impugnação ao valor da causa apresentada pela ré, a parte autora afirma, na petição de ID 169032556, que o valor atribuído à causa corresponde ao montante atualizado da dívida alegadamente prescrita, informado pela requerida nas cobranças extrajudiciais por ela realizadas. Assim, tem-se que o valor da causa está em conformidade com o proveito econômico perseguido pela parte autora através da demanda, razão pela qual rejeito a preliminar de incorreção. 2. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica ou eventual preferência legal. I. O agravante defende nas razões de agravo ID 51660629 que “em atenção ao artigo 292, inciso II, do CPC, requer seja realizada correção do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 292, §3o, do referido diploma legal”, “reformar a decisão recorrida, fixando o valor da causa em R$ 84.751,82”. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 52284249. No dia 29/11/2023, foi proferida sentença no processo originário 0729238-82.2022.8.07.0001 (ID 179823639 dos autos de origem). Preparo regular (ID 51660630). É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) não prevê a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa. O legislador pretendeu restringir a utilização do agravo de instrumento e limitou seu cabimento a uma relação de hipóteses nas quais não seria possível esperar pelo julgamento da apelação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar em sede de recurso repetitivo o Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) fixou a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A tese do STJ é baseada no requisito da urgência como critério para a admissão do agravo de instrumento fora das situações da lista. No caso dos autos não está demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso em relação ao valor da causa. O STJ tem precedentes no sentido de ser inviável a discussão do valor da causa em agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 1.876.179/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.) [grifo nosso] AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REAL PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedente. 3. Na hipótese, não há elementos nos autos que permitam aferir a existência de real prejuízo ao agravante com o adiamento da análise do valor da causa em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.760.535/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 21/5/2019.) [grifo nosso] Esta Corte tem precedente nesse mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Se a agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, em virtude do valor da causa, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, de modo que não há cogitar de negativa de jurisdição, mormente pela estrita aplicação da lei de regência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1353842, 07447152220208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – [grifo nosso] No caso, verifica-se que no dia 29/11/2023, foi proferida sentença no processo originário 0729238-82.2022.8.07.0001 (ID 179823639 dos autos de origem), que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a prescrição da dívida objeto do contrato 288305518, vencida em 08/02/2016 (IDs 133077677 e 163336095), bem como sua inexigibilidade, e ainda, para condenar a ré na remoção do registro de tais dívidas da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 50,00, ficando, ainda, consequentemente, vedada a cobrança dos débitos impugnados, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, ou por qualquer outra forma coercitiva, sob pena de multa fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) por ato de cobrança indevido sem prejuízo de outras medidas em caso de recalcitrância, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. No caso, a parte poderá manifestar sua irresignação, se assim desejar, em preliminar de apelação ou de contrarrazões, conforme art. 1.009, § 1o do CPC. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator